Tribunal: TJDFT
Processo: 0003930-97.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. PEQUENAS CONTRADIÇÕES. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. As pequenas contradições entre as declarações das vítimas são naturais, uma vez que colhidas após quatro anos da data do fato, logo, não invalidam o conjunto probatório, pois os depoimentos convergem em pontos essenciais e as divergências se limitam a detalhes de menor importância.

3. Recurso conhecido e desprovido.